Tribunal: TCU
Processo: 027.439/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9247/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.439/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Kaio Oliveira Gomes (XXX.162.465-XX); Luciana Carneiro de Oliveira Queiroz (XXX.956.295-XX); Luciana dos Santos Freitas (XXX.546.795-XX); Lucio Andrade Almeida (XXX.996.165-XX); Ludmila Moreira Macedo de Carvalho (XXX.268.365-XX); Luiz Eduardo da Silva e Silva (XXX.220.705-XX); Maselia Fernandes de Magalhaes (XXX.882.035-XX); Mayne Costa Cerqueira (XXX.515.505-XX); Moari Castro Ramos de Oliveira Alfredo (XXX.568.115-XX); Moises Braga Ribeiro (XXX.797.965-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.